Tribunal: STF
Processo: ARE 1349535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.941, DE 2009. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PORTARIAS CONJUNTAS PGFN/RFB Nº 6 E Nº 9, DE 2009. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. II, DA CRFB (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE). SÚMULA Nº 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RENDA DO DEPÓSITO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    1. É cabível os benefícios estabelecidos pela Lei nº 11.941/2009 aos créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em julgado. 



    2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (e-doc. 68, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos (e-doc. 71).



    3. A 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela União, nos termos da seguinte ementa:



    “NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR ANULADO PELO E.STJ. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    1- Trata-se de novo julgamento de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão lavrado por esta 3ª Turma Especializada. 



    2 - Insurge-se a Agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a conversão em renda do depósito judicial realizado sem os benefícios estabelecidos pela Lei nº 11.941/09 e pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/2009 para pagamento à vista. 



    3 - De início, verifica-se que a questão tratada pelo E.STJ no REsp nº 1.251.513/PR, Dje: 17/08/2011, diz respeito à hipótese em que houve trânsito em julgado da decisão final anteriormente à edição da Lei nº 11.941/09 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/09, o que afastaria, por isso, a exigência de desistência da ação e de renúncia ao direito prevista na legislação para fruição dos benefícios. 



    4 - No caso vertente, o art. 13 da Portaria Conjunta nº 06 de 22/07/2009 (publicada em 23/07/2009, data de sua vigência), ao regulamentar a Lei nº 11.941/09, em sua redação original, já estabelecia como condição para fruição dos benefícios previstos no diploma supra a desistência da ação e a renúncia ao direito em que ela se funda pelo sujeito passivo. 



    5 - Percebe-se que, embora o dispositivo acima já estivesse em vigor desde 23/07/2009, o requerimento de desistência e renúncia formulado pela Agravante somente foi realizado em 18/12/2009, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença de improcedência que ocorreu em 06/10/2009. 



    6 - Nesse sentido, o aproveitamento dos benefícios previstos na Lei nº 11.941/09 não alcança o Agravante, eis que há nítida distinção entre a sua situação particular e a que fora julgada pelo E.STJ. 



    7 - Ademais, não é cabível a desistência do feito, bem como a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido por impossibilidade lógica.



    8 - Embargos de Declaração da UNIÃO FEDERAL providos.” (e-doc. 124).



    4. Dessa decisão a Companhia Vale do Rio Doce opôs novos embargos de declaração, que foram desprovidos (e-doc. 141).



    5. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 37, 93, inc. IX, e 150, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que “o v. acórdão recorrido, ao realizar novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, entendeu que ‘o art. 13 da Portaria Conjunta nº 06 de 22/07/2009 (publicada em 23/07/2009, data de sua vigência), ao regulamentar a Lei nº 11.941/09, em sua redação original, já estabelecia como condição para fruição dos benefícios previstos no diploma supra a desistência da ação e a renúncia ao direito em que ela se funda pelo sujeito passivo’. Com a devida vênia, tal entendimento, em descompasso com o disposto na Lei nº 11.941/09, viola os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica, insculpidos nos artigos 5º, inciso II, 37 e 150, inciso I da Constituição Federal” (e-doc. 151, p. 12).



    5.1. Pede: “(i) Reconhecimento da flagrante afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, anulando-se o v. acórdão recorrido, com a consequente remessa dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que outro acórdão seja proferido, com o esclarecimento das questões que deixou de apreciar; ou (ii) Reforma do v. acórdão recorrido, para julgar totalmente procedente o agravo de instrumento com a consequente reforma da r. decisão proferida nos autos da ação anulatória nº 2004.51.01.011029-2, nos termos em que requerida” (e-doc. 151, p. 17).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta; pela incidência do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral; e pela incidência do enunciados nº 279 e nº 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 177).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, pontuo que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que restaram providos:



    “Insurge-se a Agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a conversão em renda do depósito judicial realizado nos autos originários sem os benefícios estabelecidos pela Lei nº 11.941/09 e pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/2009 para pagamento à vista.



    (...)



    De início, verifica-se que a questão tratada pelo E.STJ no REsp nº 1.251.513/PR, Dje: 17/08/2011, diz respeito à hipótese em que houve trânsito em julgado da decisão final anteriormente à edição da Lei nº 11.941/09 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/09, o que afastaria, por isso, a exigência de desistência da ação e de renúncia ao direito prevista na legislação para fruição dos benefícios.



    (...)



    No caso vertente, o art. 13 da Portaria Conjunta nº 06 de 22/07/2009 (publicada em 23/07/2009, data de sua vigência), ao regulamentar a Lei nº 11.941/09, em sua redação original, já estabelecia como condição para fruição dos benefícios previstos no diploma supra a desistência da ação e a renúncia ao direito em que ela se funda pelo sujeito passivo. 



    Vejamos a redação do art. 13 da Portaria Conjunta nº 06/2009 antes da modificação operada pela Portaria Conjunta nº 10/2009:



    (...)



    Percebe-se que, embora o dispositivo acima já estivesse em vigor desde 23/07/2009, o requerimento de desistência e renúncia formulado pela Agravante somente foi realizado em 18/12/2009, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença de improcedência que ocorreu em 06/10/2009. 



    Nesse sentido, o aproveitamento dos benefícios previstos na Lei nº 11.941/09 não alcança o Agravante, eis que há nítida distinção entre a sua situação particular e a que fora julgada pelo E.STJ. 



    Ademais, não é cabível a desistência do feito, bem como a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido por impossibilidade lógica. 



    Por tais razões, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para que seja mantida a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.” (e-doc. 123, p. 1-4).



    10. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no Código de Processo Civil; Lei nº 11.941, de 2009; Portarias Conjuntas PGFN/RFB nº 6, de 2009 e nº 10, de 2009. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.311.322-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 20/04/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. LEI 11.941/2009. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra capítulo do acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.272.195-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/10/2020, p. 20/11/2020, grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.248.560-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 17/06/2020, grifos nossos).



    11. Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/ST. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.453.749-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 03/11/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.636-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 26/09/2023, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator